Tribunal: TJDFT
Processo: 0719757-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Habeas corpus. Trancamento de inquérito policial. Apuração de suposta lesão corporal e injúria racial. Excesso de prazo. Ausência de justa causa. Relatório policial conclusivo pela inexistência de indícios. Constrangimento ilegal configurado. Recurso não provido.

i. caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que concedeu a ordem de habeas corpus para trancar inquérito policial, com fundamento no excesso de prazo para a conclusão das investigações e na manifesta ausência de justa causa, atestada em relatório final pela própria autoridade policial.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão de investigação policial de baixa complexidade; e, (ii) a legalidade do trancamento de inquérito policial por ausência de justa causa quando a própria autoridade policial conclui pela inexistência de indícios para o indiciamento, e o Ministério Público, ciente do relatório, não aponta diligências pendentes.

iii. razões de decidir

3. O direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) aplica-se à fase de inquérito policial, vedando a manutenção de investigações por prazo indeterminado.

4. A perpetuação de investigação policial, por prazo irrazoável, sem a devida complexidade que a justifique e com prorrogações genéricas, configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

5. A ausência de justa causa, consubstanciada na falta de um lastro probatório mínimo de autoria e de materialidade, autoriza o trancamento do inquérito policial, nos termos do art. 648, I, do CPP.

6. O relatório final da autoridade policial que atesta a inexistência de indícios para o indiciamento, em razão de contradições, ausência de testemunhas e provas inconclusivas, fortalece a tese de ausência de justa causa.

7. Não há usurpação de função do Ministério Público quando o Poder Judiciário, provocado por habeas corpus, constata a existência de constrangimento ilegal e determina o arquivamento de investigação manifestamente infundada.

8. O princípio pas de nullité sans grief impede o reconhecimento de nulidade por vício meramente formal — como a falta de remessa direta do inquérito ao Parquet — quando não demonstrado prejuízo concreto, especialmente se o órgão ministerial teve ciência do ato e oportunidade para se manifestar.

iv. dispositivo

9.Recurso conhecido e não provido